Tribunal: TJSP
Processo: 1064087-56.2018.8.26.0053
Classe: Remessa Necessária Cível / ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis
Órgão julgador: Nogueira Diefenthaler
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-13
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – ITCMD – BASE DE CÁLCULO – ALTERAÇÃO POR DECRETO – IMPOSSIBILIDADE. Fisco Estadual que por meio de Decreto adotou valor venal para fins de lançamento do ITBI como base de cálculo do ITCMD – Ofensa ao princípio da legalidade – Lei Estadual 10.705/00 que prevê o valor venal para fins de ITR como base de cálculo mínima – Alteração que, de fato, criou nova base de cálculo

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – ITCMD – BASE DE CÁLCULO – ALTERAÇÃO POR DECRETO – IMPOSSIBILIDADE. Fisco Estadual que por meio de Decreto adotou valor venal para fins de lançamento do ITBI como base de cálculo do ITCMD – Ofensa ao princípio da legalidade – Lei Estadual 10.705/00 que prevê o valor venal para fins de ITR como base de cálculo mínima – Alteração que, de fato, criou nova base de cálculo sem, contudo, haver o mínimo respaldo legal – Precedentes desta Corte – Ordem concedida – Sentença mantida.